Tribunal: TJBA
Processo: 8056031-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056031-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDMUNDO DOS ANJOS MORAIS FILHO e outros Advogado(s): MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando a suspensão de descontos de empréstimos consignados, sob a alegação de que os contratos foram firmados por pessoa interditada sem a anuência de sua curadora. II. Questão em discussão A controvérsia principal a ser dirimida neste recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo Agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise abrange a alegada nulidade dos contratos em razão da interdição judicial do mutuário e a urgência da medida pleiteada. III. Razões de decidir No caso em apreço, embora o Agravante alegue a nulidade absoluta dos contratos de empréstimo consignado, em virtude de sua interdição judicial preexistente e da ausência de representação pela curadora, a documentação apresentada em sede de cognição sumária ainda não se revela robusta o suficiente para, de plano, atestar a inviabilidade da manutenção dos contratos ou a total desvinculação do Agravante com os valores eventualmente creditados em sua conta. A alegação de nulidade, por si só, não afasta a necessidade de uma instrução probatória para verificar se o mutuário interditado auferiu qualquer benefício financeiro ou se a curadora, ciente da situação, agiu de forma a convalidar implicitamente os atos ou se houve má-fé por parte do Agravado. A análise dos autos revela que, em relação ao Contrato de Código 5093, os descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2018, enquanto a insurgência judicial somente foi manifestada em 2025. Esse lapso temporal considerável, de aproximadamente sete anos, enfraquece substancialmente a alegação de urgência imediata para este contrato, apesar da condição de pessoa interditada. Para o Contrato de Código 5092, cujos descontos iniciaram em março de 2025 e a ação foi ajuizada em agosto de 2025, o período é menor; no entanto, a concessão da tutela de urgência ainda se submete à necessidade de maior aprofundamento acerca da probabilidade do direito, a fim de evitar decisões precipitadas que possam gerar dano reverso à parte Agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso improvido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração cabal da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, aliada à mitigação do perigo de dano decorrente da inércia prolongada na busca da tutela jurisdicional, impede a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: Art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil; Art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056031-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDMUNDO DOS ANJOS MORAIS FILHO e outros e como agravado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06